Tribunal: TJPA
Processo: 0002784-85.2017.8.14.0034
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002784-85.2017.8.14.0034
JUIZO RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDIMILSON LIMA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO. ESCALA 12X36. PREVISÃO LEGAL. PAGAMENTO DEVIDO. ÚLTIMOS 5 ANOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

É incontroverso que o apelado, servidor público estadual concursado, labora no horário de 18h às 6h, em regime de escala de revezamento de 12hx36.

2.

Assim, conforme artigo 7º, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 134 do RJU, é devido o pagamento de adicional noturno.

3.

Pondere-se que, o fato de exercer suas atividades em regime diferenciado não impede o recebimento do aludido adicional, pois o descanso de 36h não compensa o pagamento do adicional noturno.

4.

Apelação e Reexame necessário conhecidos e sentença mantida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e MANTER A SENTENÇA,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que julgou procedente a Ação de Cobrança de Adicional Noturno.

O Recorrente alega que, apesar de existir previsão legal para o pagamento de adicional noturno, esta verba não é devida ao servidor, ora apelado, visto que labora em jornada diferenciada, ou seja, em escala de revezamento de 12x36, e que tal fato já dispensaria o pagamento do adicional.

Requer, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no máximo previsto em lei.

Foram ofertadas as contrarrazões (Id.

2852548
).

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (Id.
2903246
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Timboteua que condenou o Estado ao pagamento de adicional noturno.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-los.

Da análise dos autos, verifico que o apelado, por meio de concurso público, ingressou no serviço público estadual, em 17.12.2008, para exercer o cargo de vigia.

Verifica-se ser incontroverso que o apelado laborava no horário de 18h às 6h, em escala de 12hx36h, e durante todo o período laborado nunca recebeu adicional noturno.

Diante de tais informações, o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento do adicional noturno, observado o prazo prescricional de 5 anos.

Considerando o que disserta o
artigo 7º, inciso IX da CF/1988 e artigo 134 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará
[2]
, verifico que ao servidor público que labora no horário compreendido entre 22h e 5h, é devido o pagamento de adicional noturno correspondente a 25%.

Avalio que o desempenho da atividade em escala de revezamento de 12hx36 não afasta o pagamento do referido adicional, inclusive não há qualquer disposição legal nesse sentido.

Assim, atendidos os requisitos (trabalho no horário de 22h às 5h) é devido o pagamento do adicional noturno.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE PROVA E DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VIGIAS. ESCALA DE SERVIÇO 12X36. TRABALHO NOTURNO. ADICIONAL NOTURNO. CABIMENTO. ART. 7º, IX, CF/88. ART. 134 DA LEI Nº 5.810/94.SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- Preliminar de Ilegitimidade passiva ad causam. Mandamus impetrado contra ato do Governador do Estado, que prestou informações e refutou o mérito da ação. Aplicação da teoria da encampação. Precedentes STJ. Preliminar de ilegitimidade ad causam rejeitada;

2- Preliminar de inadequação da via eleita por ausência de provas. Documentos juntados à inicial suficientes à comprovação do alegado. Preliminar rejeitada.

3 ? Preliminar de impossibilidade de utilização do mandado de segurança como ação de cobrança. Pedido inicial de reconhecimento do direito ao recebimento do adicional noturno a partir da impetração. Preliminar rejeitada.

4 ? Prejudicial de mérito. Decadência. Ato omissivo que se renova mês a mês. Prestação de trato sucessivo.

Prejudicial afastada.

5 ? Mérito. O adicional noturno consiste em garantia prevista no inciso IX do art. 7º, da CF/88. No plano infraconstitucional, a Lei Estadual nº 5.810/94,

em seu art. 134, dispõe a respeito do adicional, adicionando à disposição constitucional que o valor da remuneração será acrescido de 25%, no período compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte;

6 - Na qualidade de servidores efetivos, os impetrantes dispõem da garantia constitucional afeta ao pagamento do adicional noturno, já que suas jornadas de trabalho se dão nesta condição, conforme declaração da Administração.

7- Consectários legais de Juros e correção monetária nos termos do Precedente vinculante do STF no julgamento do Tema 810 e do STJ Tema 905.

8 - Segurança concedida, à unanimidade.

(2020.01689037-33, 213.733, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-19, Publicado em 2020-08-19)”

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO EM HORÁRIO COMPREENDIDO PELA NORMA LEGAL INSTITUIDORA DA VANTAGEM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 134 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. CONDENAÇÃO DO ENTE EM PAGAMENTO PRETÉRITO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO E PEDIDO NA EXORDIAL REFERENTE A ESSE PONTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME

(3430863, 3430863, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-06)”

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
assim como CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e pelas razões expostas mantenho a sentença em sua integralidade.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]
Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno”

“Art. 134.
O serviço noturno, prestado no horário compreendido entre 22(vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor da remuneração acrescido de 25% (vinte e cinco por cento),
computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois)

minutos e 30 (trinta) segundos.

Belém, 12/05/2021